Tribunal: STJ
Processo: 1001072-72.2017.8.26.0466
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2200412 - SP
(2025/0070226-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALDEIR APARECIDO RIBEIRO
ADVOGADO
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 315 DO
CPP). NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DIVERGÊNCIA
ACERCA DA APLICAÇÃO DO
DO CPP. INVIABILIDADE.
ART. 619
APRECIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DE CADA CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO.
DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS
1. O reconhecimento de violação do
§ 2o, do Código de Processo
art. 315,
Penal pressupõe fundamentação genérica ou ausente. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com
a conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas,
lança mão de motivação idônea e suficiente para a formação do seu
convencimento. No caso, a decisão agravada enfrentou as questões
essenciais à resolução da admissibilidade recursal, demonstrando
corretamente as especificidades do caso concreto e sopesando as
peculiaridades de forma fundamentada, inexistindo a ilegalidade apontada.
2. A análise da existência de omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade trazida a pretexto de divergência interpretativa acerca do
do Código de Processo Penal passa, necessariamente, pela
art. 619
verificação minuciosa de todo o processado, incluindo as razões recursais e
a natureza das alegações nela formuladas.
3. Como cada feito possui nuances e teses próprias, fica inviabilizada a
configuração da existência de similitude fática entre as situações que deram
suporte à prolação dos acórdãos recorrido e paradigma, o que constitui
pressuposto de admissibilidade indispensável aos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55950435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: aa2674de-854d-4eac-9cf5-7b4df13e1773

4. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos que alicerçaram a decisão impugnada, que se encontra
devidamente fundamentada nos termos da jurisprudência pacífica desta
Corte.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: aa2674de-854d-4eac-9cf5-7b4df13e1773

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2200412 - SP
(2025/0070226-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALDEIR APARECIDO RIBEIRO
ADVOGADO
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 315 DO
CPP). NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DIVERGÊNCIA
ACERCA DA APLICAÇÃO DO
DO CPP. INVIABILIDADE.
ART. 619
APRECIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DE CADA CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO.
DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS
1. O reconhecimento de violação do
§ 2o, do Código de Processo
art. 315,
Penal pressupõe fundamentação genérica ou ausente. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com
a conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas,
lança mão de motivação idônea e suficiente para a formação do seu
convencimento. No caso, a decisão agravada enfrentou as questões
essenciais à resolução da admissibilidade recursal, demonstrando
corretamente as especificidades do caso concreto e sopesando as
peculiaridades de forma fundamentada, inexistindo a ilegalidade apontada.
2. A análise da existência de omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade trazida a pretexto de divergência interpretativa acerca do
do Código de Processo Penal passa, necessariamente, pela
art. 619
verificação minuciosa de todo o processado, incluindo as razões recursais e
a natureza das alegações nela formuladas.
3. Como cada feito possui nuances e teses próprias, fica inviabilizada a
configuração da existência de similitude fática entre as situações que deram
suporte à prolação dos acórdãos recorrido e paradigma, o que constitui
pressuposto de admissibilidade indispensável aos embargos de divergência.
4. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos que alicerçaram a decisão impugnada, que se encontra
devidamente fundamentada nos termos da jurisprudência pacífica desta
Corte.
Documento eletrônico VDA54682536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:21
Código de Controle do Documento: c00ed1c6-82da-4e16-b207-48bcd5911421

5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a decisão da
Valdeir Aparecido Ribeiro
Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, por
considerar incabível o recurso quando o debate versa sobre violação do
do
art. 619
Código de Processo Penal, em razão das peculiaridades fático-processuais de cada
caso concreto (fls.
).
1.830/1.832
Defende o agravante, em síntese, o cabimento dos embargos, sustentando
haver similitude fática entre o acórdão da Quinta Turma e o paradigma da Sexta Turma
(
.
REsp n. 1.836.699/RS)
Alega que
e carente de fundamentação,
a decisão agravada é genérica
violando o
§ 2o, do Código de Processo Penal, e que a tese central reside na
art. 315,
omissão do Tribunal quanto à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), matéria de ordem pública que deveria ser enfrentada via
aclaratórios (fls.
).
1.838/1.840
Pugna, ainda, pela concessão de
de ofício (fls.
).
habeas corpus
1.840/1.841
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não
apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
De início, no tocante à suposta ofensa ao
do Código de Processo
art. 315
Penal, cumpre destacar que o reconhecimento de tal vício exige fundamentação
genérica. No presente caso, a decisão agravada expôs, de modo lógico e coerente, a
aplicação do óbice jurisprudencial, citando precedentes desta Terceira Seção e da
Corte Especial que corroboram a inviabilidade da via eleita. O julgador demonstrou
corretamente as especificidades do caso concreto, sopesando as peculiaridades do
caso de forma fundamentada e, sobretudo, com a necessária individualização
empírica, inexistindo, assim, a ilegalidade apontada. A assertiva de nulidade não pode
ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão que lhe foi
desfavorável.
Na mesma linha, cito os precedentes: AgRg no AREsp n. 2.728.416/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
Documento eletrônico VDA54682536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:21
Código de Controle do Documento: c00ed1c6-82da-4e16-b207-48bcd5911421

e AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
25/8/2025;
AREsp n. 2.832.609/SC,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de 9/6/2025.
Quanto ao mais, pretende o agravante a reforma da decisão que inadmitiu
os embargos de divergência. Todavia, o inconformismo não prospera, uma vez que a
divergência interpretativa não ficou configurada sob o prisma técnico-processual.
Como assentado na decisão ora impugnada, a análise de suposta omissão
amparada no
do Código de Processo Penal exige, obrigatoriamente, o
art. 619
revolvimento das particularidades de cada processo, incluindo o teor das razões
recursais e a moldura fática delimitada pelas instâncias ordinárias.
Não há como declarar a existência de vício integrativo em um julgado por
meio de comparação abstrata, sem o exame exauriente das circunstâncias específicas
da hipótese vertente.
Nesse contexto, a conclusão sobre a existência ou não de omissão emerge
casuisticamente. A diversidade de nuances e teses jurídicas subjacentes a cada feito
impede a demonstração da similitude fática, requisito essencial para o conhecimento
dos embargos de divergência.
O recurso de uniformização não se presta ao reexame do acerto ou
desacerto de decisões que aplicam regras técnicas de admissibilidade ou que verificam
a existência de vícios processuais específicos de cada lide.
Em relação ao pedido de concessão de
de ofício para
habeas corpus
análise do ANPP, a pretensão esbarra em óbice procedimental instransponível. A
concessão de ordem de ofício em sede de embargos de divergência é inviável, pois a
Seção não detém competência constitucional para desconstituir, monocraticamente ou
em colegiado de uniformização, acórdão proferido por Turma deste Tribunal no
exercício de sua jurisdição ordinária.
Ademais, a recente inclusão do
-A no Código de Processo Penal,
art. 647
pela
reafirma que a atuação judicial de ofício deve ocorrer
Lei n. 14.836/2024,
no
, o que não autoriza a superação de regras
âmbito de sua competência jurisdicional
regimentais de competência interna para a revisão de mérito já decidida por órgão
fracionário.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AgInt nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 2.708.557/DF,
Documento eletrônico VDA54682536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:21
Código de Controle do Documento: c00ed1c6-82da-4e16-b207-48bcd5911421

em
AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da
26/8/2025;
EREsp n. 2.187.858/SP,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
AgRg nos
5/2/2026;
EREsp n. 2.003.710/RS,
Terceira Seção, DJe
e AgRg nos EDcl nos
Rel.
10/3/2023;
EAREsp n. 2.712.005/PB,
Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 16/12/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54682536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:21
Código de Controle do Documento: c00ed1c6-82da-4e16-b207-48bcd5911421

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EREsp 2.200.412 / SP
Número Registro: 2025/0070226-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10010727220178260466
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VALDEIR APARECIDO RIBEIRO
ADVOGADO
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANTONIO FREDERICO VENTURELLI JUNIOR
CORRÉU
: MARCELO TIEPOLO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDEIR APARECIDO RIBEIRO
ADVOGADO : IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55884987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:57
Código de Controle do Documento: bdbcdfcc-4ff9-4695-aa8d-7cba7d81326c

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:57
Código de Controle do Documento: bdbcdfcc-4ff9-4695-aa8d-7cba7d81326c